Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-53.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-53.2019.8.14.0026

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EXTINÇÃO DE CONCESSÃO. REQUERIMENTO DE REVERSÃO DE BENS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, inconformada com sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Município de Jacundá, para declarar a reversão ao ente municipal de imóveis e bens móveis utilizados na prestação do serviço público de abastecimento de água, anteriormente explorado pela apelante sem contrato vigente desde 2015. O juízo de origem determinou a devolução dos bens afetos ao serviço público, com base na Lei nº 8.987/95 e na Lei nº 14.133/2021, autorizando a restituição à concessionária de equipamentos inoperantes e condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta, diante da análise de sua tempestividade, requisito extrínseco indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso foi interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência da decisão recorrida, conforme verificado no sistema eletrônico do primeiro grau (PJe), configurando-se sua intempestividade.

4.

A apelante, por ser sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não faz jus ao benefício do prazo em dobro para recorrer, previsto no art. 183 do CPC/2015.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que sociedades de economia mista não se enquadram no conceito de Fazenda Pública para fins de aplicação de prazos processuais diferenciados, sendo-lhes inaplicável o art. 188 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso interposto por sociedade de economia mista é intempestivo quando ultrapassa o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/2015, por não se aplicar à referida entidade o prazo em dobro previsto para a Fazenda Pública.

2.

A inadmissibilidade recursal por intempestividade deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 219, caput; 932, III; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 707.240/RJ, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Convocada do TRF 3ª Região), Segunda Turma, j. 07.06.2016, DJe 14.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 299.583/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.05.2013, DJe 22.05.2013; STJ, AgRg no REsp 655.497/RS, Rel.ª Min.ª Denise Arruda, Primeira Turma, j. 28.11.2006, DJ 14.12.2006.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Município de Jacundá
em face da ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação.

Historiando os fatos, o Município de Jacundá ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a requerida COSANPA prestava, de forma precária e sem vínculo contratual vigente, os serviços públicos de abastecimento de água no Município, tendo a concessão anterior expirado em 2015. Após regular processo licitatório (Concorrência nº 201016/01), a nova concessionária – Jacundá Ambiental SPE S.A. – foi contratada por 30 (trinta) anos. A parte autora, então, pleiteou a reversão ao seu patrimônio dos bens móveis e imóveis utilizados pela antiga concessionária na prestação dos serviços, por serem bens afetos ao serviço público, considerados reversíveis nos termos da Lei nº 8.987/95, bem como a abstenção da requerida de continuar operando o sistema de abastecimento e a devolução dos referidos bens.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada nos seguintes termos:

*"Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ – COSANPA para o fim de:

DETERMINAR a REVERSÃO dos seguintes imóveis doados pelo Município de Jacundá à requerida, nos termos do art. 76, §2º Lei nº 14.133/2021, devendo os imóveis retornarem ao patrimônio do Ente Municipal, sendo eles:
1- Imóvel localizado no bairro Bela Vista, com área de 10.458,20m2 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e oito metros e vinte centímetros);
2- Imóvel localizado no bairro Bela Vista, com área de 6.193,36m2 (seis mil, cento e noventa e três metros e seis centímetros quadrados).

DETERMINAR o imediato cancelamento da matrícula dos referidos imóveis junto ao Cartório do Único Ofício de Jacundá, com as averbações necessárias;

DETERMINAR a REVERSÃO em favor do Município de Jacundá dos bens móveis afetados pela prestação do serviço de água e esgoto, nos termos da Lei Municipal nº 1.959/1985 c/c art. 18, X e XI, art. 35, I, § 1º, todas da Lei nº 8.987/95;

DETERMINAR que os bens móveis que se encontravam inoperantes/desativados por ocasião do auto de constatação, não afetados pela prestação do serviço, sejam RESTITUÍDOS à COSANPA, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme indicados abaixo:

Quatro bombas inoperantes;

Um transformador inoperante;

Um motor de 50cv de indução, velho e inoperante;

Um painel de comando desativado;

Uma bomba de captação imersa e desativada;

Portas, geladeira e placas (inutilizados).

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
CONDENO a requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa."*

Inconformada com a sentença, a COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou, como preliminar, a existência de vício na petição inicial, ao argumento de que o documento indexado como inicial nos autos refere-se, na verdade, a outro processo, de modo que a inicial verdadeira sequer teria sido apresentada nos moldes do artigo 319 do CPC. Apontou também vício na juntada de laudo pericial, elaborado e assinado por servidor público vinculado à parte autora, o que comprometeria sua validade.

No mérito, arguiu que os imóveis reivindicados pela municipalidade foram objeto de doação regular, com transferência definitiva de propriedade, devidamente registrada, não havendo cláusula de reversibilidade nos títulos de domínio. Alegou que os bens, embora tenham sido utilizados na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, foram adquiridos com recursos próprios e que sua afetação ao serviço público não altera sua natureza jurídica de bens particulares.

A apelante insistiu que a sentença afrontou os princípios da legalidade e da segurança jurídica, pois os imóveis não possuem qualquer vinculação formal ao serviço público ou previsão contratual de reversão. Argumentou, ademais, que não houve prévia indenização pelas benfeitorias e investimentos realizados durante mais de três décadas de atuação no Município, caracterizando-se, portanto, hipótese de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a sua titularidade sobre os bens imóveis e móveis utilizados, ou, subsidiariamente, que seja deferida indenização pelos investimentos realizados e não amortizados.

Em contrarrazões, o Município de Jacundá defende a manutenção da sentença, sustentando que a COSANPA operava sem contrato formal vigente, em caráter precário, e que os imóveis em questão foram concedidos com a finalidade exclusiva de prestação do serviço público, sendo, portanto, reversíveis, nos termos da legislação aplicável. Rebate as preliminares, afirmando que a suposta conexão com a ação de indenização ajuizada pela apelante não afasta a validade do julgamento da presente demanda, uma vez que se trata de litispendência inversa, tendo a presente ação sido proposta anteriormente.

Por fim, defende que a reversão dos bens é medida legítima e prevista legalmente para os casos de extinção de concessão, sobretudo quando fundada no término de prazo contratual, como se deu no caso em tela, com a realização de nova licitação e assunção dos serviços por nova empresa concessionária.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Compulsando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a tempestividade, não restou devidamente preenchido. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o art. 932, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

No caso dos autos, consultando o sistema PJe no 1º grau, constatei que a ora agravante tomou ciência da supramencionada decisão no dia
17/06/2024
(segunda-feira), começando a contar o prazo de 15(quinze) dias úteis para interpor o presente recurso no dia
18/06/2024
(terça-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia
08/07/2024
(segunda-feira), nos termos do art. 1.003 c/c art. 219,
caput
, ambos do CPC.

Entretanto, o presente recurso foi interposto somente no dia
29/07/2024
, estando, portanto, nitidamente intempestivo.

Sendo importante ressaltar que a apelante é uma sociedade de economia mista estadual,
dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta,

motivo pelo qual,
não goza da prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC/2015.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. Não se conhece do agravo interno interposto após o encerramento do prazo estabelecido no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A intimação da decisão agravada ocorreu em 5/4/2016, o encerramento do prazo deu-se em 27/4/2016. No entanto, o agravo foi interposto somente em 28/4/2016, fora do prazo legal.
3. "A sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública" (AgRg no AREsp 299.583/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/5/2013).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 707.240/RJ, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 14/6/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32. INTELIGÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.993/PR SUBMETIDO AO RITO DOS REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA DANOS MATERIAIS E CABIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Do agravo regimental interposto pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos: A sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública. Inaplicabilidade do art. 188 do CPC. Precedentes: AgRg no AREsp 18.283/SE, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012; AgRg no REsp 655.497/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 14/12/2006, p. 253.
(...)

(AgRg no AREsp n. 299.583/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 22/5/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA/RS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRAZO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE DO ART. 188 DO CPC. DOUTRINA. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO-CONHECIDO. 1. A decisão agravada foi publicada no dia 10 de novembro de 2006 (sexta-feira). O prazo legal de cinco dias (CPC, art. 557, § 1º) teve início na segunda-feira, dia 13 de novembro de 2006, encerrando-se na sexta-feira, dia 17 de novembro de 2006. Logo, o agravo regimental protocolado em 20 de novembro de 2006 é intempestivo.
2. A sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública. Inaplicabilidade do art. 188 do CPC.
3. Agravo regimental não-conhecido. (AgRg no REsp n. 655.497/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ de 14/12/2006, p. 253)”

Por conseguinte, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal
,
conforme preceitua

artigo 932, inciso III, do NCPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025